Tribunal: TJSP
Processo: 2113762-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Deferimento de tutela de urgência para que o agravante se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato impugnado, sob pena de multa diária de R$100,00 limitada ao valor atribuído à causa – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Tutela mantida – Astreinte alterada para fixação do prazo de 10 dias para cumprimento

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Deferimento de tutela de urgência para que o agravante se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato impugnado, sob pena de multa diária de R$100,00 limitada ao valor atribuído à causa – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Tutela mantida – Astreinte alterada para fixação do prazo de 10 dias para cumprimento da medida, sob pena de multa no valor de R$100,00, aplicável por ato de descumprimento, até o limite de R$1.000,00 – Recurso provido em parte.